Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1022424-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
PACIENTE(S): LUMAR COSTA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUMAR COSTA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 212981), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicidio], furto, roubo e dano contra concessionária de serviço público - 121, § 2o, II, III, IV, VI, art. 155, caput, art. 157, caput, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 11.7.2020, sem ter sido realizada a audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (ID 64178957).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 64178957), com documentos (ID 64178961/ID 64178961).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso, no dia 3.7.2019, realizou audiência de custódia, oportunidade que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, denota-se da infração penal que fora cercada de circunstâncias que revelam frieza e audácia, na exata medida em que a ação delituosa foi praticada mediante emprego de arma branca (2 facas), em face da vítima, Sra. Maria Zélia da Silva Cosmos, de 55 anos, tia do indiciado.
De modo que, arrancou o coração e levou até a casa da filha da vítima, Sra. Patrícia, confessando o crime e deixando o coração em cima de um tanque de lavar roupas, ameaçando-a de morte, querendo inclusive levar consigo a filha menor de Patrícia, de apenas 7 anos de idade, o que demonstra o grau de crueldade extremo.
Traduz dos autos ainda, que após o cometimento do homicídio, o indiciado pegou o carro da filha da vítima, Sra. Patrícia e invadiu o local onde fica os geradores da Empresa Energisa, com a finalidade apagar as luzes da cidade, para assim poder matar o maior número de pessoas possíveis, o que traduz o total desrespeito para com a vida humana.
Ora, a periculosidade do acusado é evidente, uma vez que, pelo menos em tese, e o que tudo indica, é que o crime foi premeditado, vez que consta dos autos, que dias antes o indiciado teria se envolvido em uma briga e ameaçou matar os vizinhos com um facão, momento em que a tia/vítima pediu para que saísse de sua casa, e que atualmente encontrava-se morando em uma Quitinete.
Fato que salta os olhos é que após o cometimento do delito o mesmo saiu do local dos fatos com o coração da vítima em uma sacola, levando para filha da vítima e confessando o crime, inclusive ameaçando-a de morte, sendo, este fato, por si só, evidência de que o mesmo solto manifestou intenção de voltar a delinquir, e até mesmo cometer crime mais grave. Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade e lesividade ao mais precioso direito do ser humano, que é sua vida. [...].
Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, do indiciado LUMAR COSTA DA SILVA, em prisão preventiva.” (Anderson Candioto, juiz de Direito - ID 8812939).
Em 16.4.2020, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] O acusado foi regularmente citado em 14/08/2019 (fls. 196), estando preso em Sinop.
Às fls. 179 determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental, em 02/09/2019.
Às fls. 224 o assistente de acusação requereu seu ingresso no feito, em 05/11/2019, o que restou admitido às fls. 233.
Às fls. 239/243 a Defesa fez pedido de revogação de prisão preventiva.
Às fls. 289/296 o Parquet se manifestou pelo indeferimento do pedido. No mesmo sentido o assistente de acusação às fls. 299. [...]
De largada, nesta oportunidade, não só em observância às alegações da defesa (fls. 239/243), mas para atender ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a mantença da prisão, que excedeu 90 dias.
Quanto à alegação da defesa de que haveria excesso de prazo, algumas considerações se fazem necessárias.
O acusado, no início, estava assistido pela DPE, inclusive no HC de fls. 135/142 c.c. 191/194, mas às fls. 134 (23/07/2019) constituiu advogado, que passou a ser intimado dos atos processuais.
Ressalto que quando de sua citação em 14/08/2019, fls. 197, o acusado declarou ao Oficial de Justiça que pretendia ver-se assistido pela DPE, muito embora tenha o causídico continuado a atuar no feito.
Às fls. 202 certidão informando o envio dos autos ao IML de Cuiabá para realização de exame, em 24/09/2019, vez que a perícia restou marcada para o dia 26/11/2019.
O laudo de fls. 245/262 foi juntado aos autos em 17/02/2020, conforme consulta no site, assim que recebido da Politec.
Como houve alteração na competência para julgamento dos crimes que envolvem feminicídio, o feito foi redistribuído desta para a 2a Vara, fls. 237/238, que abriu vista dos autos ao MP, que os devolveu em 06/03/2020, sendo sua manifestação juntada em 09/03/2020. Nesse mesmo dia o feito esteve em carga do Ilustre advogado de defesa.
No dia 10/03/2020 o Juízo da 2a Vara declinou mais uma vez a competência, retornando o feito a tramitar nesta 1a Vara, fls. 297.
Aos 03/04/2020 foi proferida decisão determinando vistas ao assistente de acusação do pedido de revogação de prisão, bem como do laudo pericial, quanto a este devendo ser intimada também a defesa.
Assim, como se pode ver dos autos, embora tenham os autos vindo conclusos por força do pedido da defesa de revogação de prisão, por alegado excesso de prazo, tem-se que ainda pende de manifestação o laudo pericial quanto à insanidade do acusado, MESMO TENDO A DEFESA (e assistente de acusação) TIDO VISTAS DOS AUTOS APÓS SUA JUNTADA.
Analisando-se detidamente os autos, após o recebimento da denúncia, a defesa veio aos autos às fls. 155/156, requerendo instauração de incidente de insanidade mental, em 01/08/2019; depois às fls. 172 para juntar os documentos de fls. 173/178, em 30/08/2019; após às fls. 205 para requerer alteração do curador nomeado, em 25/09/2019 e por último às fls. 239/243, em 14/02/2020, fazendo pedido de revogação de prisão em face de alegado excesso de prazo. Esteve com os autos no dia 09/03/2020. [...]
Ressalto que o Incidente instaurado em apartado, conforme determinado na decisão de fls. 179 e verso, até a presente data não aportou de volta do IML.
O feito tem sido processado normalmente, não havendo como se imputar ao Juízo qualquer culpa pela demora. [...]
Toda a fundamentação da decisão de fls. Permanece, ressaltando que o HC interposto na defesa do acusado restou indeferido,
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa do acusado [...].” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 212981)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção deste subscritor (TJMT, HC NU 1010642-71.2019.8.11.0000), e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista